Tribunal: TJES
Processo: 5011914-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011914-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO ED.GUARAPARI APART SERVICE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONSUMIDOR. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO ED. GUARAPARI APART SERVICE contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela CESAN, para reformar decisão de 1º grau e acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, expurgando o excesso de execução e reconhecendo como saldo devedor remanescente o valor definido no Anexo II do laudo pericial. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da prescrição decenal dos valores compensatórios referentes ao período de 08/2008 a 10/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição dos créditos compensados em favor da CESAN no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Constatada omissão quanto à análise da alegação de prescrição apresentada em contraminuta ao agravo de instrumento, impõe-se a integração do julgado, sendo que no caso concreto isso não implica modificação do resultado.

5.
Os créditos da CESAN compensados no cumprimento de sentença não decorrem de pretensão autônoma, mas sim de apuração técnica determinada na própria sentença exequenda, proferida em ação proposta pelo embargante.

6.
A impugnação ao cumprimento de sentença constitui meio adequado para discussão do excesso de execução, ainda que envolva valores favoráveis ao executado, independentemente de reconvenção.

7.
A perícia judicial demonstrou a existência de créditos líquidos da CESAN decorrentes da cobrança por estimativa em desacordo com o consumo real, cuja compensação evita enriquecimento sem causa do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à análise da alegação de prescrição deve ser sanada em embargos de declaração, ainda que sem alteração do resultado da decisão.

2. A compensação de créditos entre partes reciprocamente devedoras e credoras é admissível no cumprimento de sentença, desde que os valores decorram do mesmo título executivo, afastando-se a ocorrência de prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 368 e 882; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, AI 0056441-69.2018.8.19.0000, Rel. Des. Custódio de Barros Tostes, 1ª Câmara Cível, j. 16.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para sanar a omissao apontada no que concerne a apreciacao da tese da prescricao par afasta-la, sem alterar a conclusao outrora proferida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pelo
CONDOMÍNIO ED. GUARAPARI APART SERVICE
contra o v. acórdão proferido no evento 14259444 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reformar a decisão recorrida e acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para expurgar o excesso de execução, reconhecendo como saldo devedor remanescente aquele definido no Anexo II do laudo pericial.

Em suas razões recursais acostadas no evento 14589656, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre a tese de prescrição dos valores compensatórios suscitada em sede de contraminuta ao agravo de instrumento, notadamente quanto à impossibilidade de reconhecimento de crédito à CESAN referente ao período de 08/2008 a 10/2018, por força do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, de fato, verifica-se a ausência de manifestação expressa sobre a prescrição invocada pelo embargante em contrarrazões ao agravo de instrumento, contudo, a sua integração, ora promovida, não tem o condão de alterar a conclusão anteriormente adotada.

Cumpre destacar que a discussão acerca dos créditos pleiteados pela CESAN, e que deram ensejo à compensação reconhecida no acórdão, não se originou de iniciativa autônoma da concessionária, mas sim decorre diretamente da demanda proposta pelo próprio Condomínio embargante em 2018, incluindo no polo passivo valores que, à evidência, dependiam de análise técnico-contábil de elevada complexidade e natureza mútua.

Ou seja, o período que o embargante ora busca ver excluído do saldo compensável por suposta prescrição abrange o recorte temporal delimitado na sentença exequenda, a qual foi proferida em sede de ação de repetição de indébito ajuizada pelo embargante, e cujo comando condenatório abrangia tanto os valores pagos indevidamente quanto a mensuração dos critérios tarifários em face da metodologia da cobrança por estimativa.

Desta feita, não se trata aqui de inovação ou de formulação de pretensão extemporânea por parte da CESAN. Ao revés, a impugnação ao cumprimento de sentença, manejada em 2021, constitui meio processual legítimo e adequado para defesa no processo executivo, inclusive para arguir excesso de execução por saldo eventualmente favorável ao executado, ainda que sem reconvenção, como bem assentado no v. acórdão embargado.

Ademais, a perícia judicial acolhida em juízo procedeu ao recálculo dos valores devidos, reconhecendo que, ao se considerar o consumo real e as tarifas progressivas, há créditos líquidos em favor da CESAN, os quais, se não compensados, implicariam em evidente enriquecimento sem causa para o ora recorrente. Isso porque o título executivo judicial, repise-se, abrange eventual saldo credor da concessionária, conforme já afirmado expressamente no v. acórdão embargado: “
Se é autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantida à concessionária a cobrança do que deixou de se faturar no período erroneamente calculado
”.

Em caso análogo ao dos autos, a jurisprudência pátria também afastou a incidência da prescrição, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE, NESTA SEDE, APRECIAR PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. Mérito. Agravante e agravados que são reciprocamente credores e devedores de quantias líquidas, certas e fungíveis (relativas à repetição de tarifa de esgoto e débito de tarifa pelo serviço de água).
Possibilidade de compensação com obrigação natural. Prescrição que não faz desaparecer a dívida, mas tão somente afasta a sua exigibilidade. Forma de pagamento anômala que opera automaticamente, de modo a suprir, por sua própria essência, a necessidade de exigir a prestação. De todo modo, como os créditos de ambas as partes foram nascendo ao mesmo tempo. Aliás, nas mesmas faturas. Compensavam-se desde logo mesmo sem a iniciativa das partes.
Magistério da doutrina. Precedentes deste eg. TJRJ.
Ainda que assim não fosse, não está caracterizada a inércia da agravada a permitir a pronúncia de caducidade
. Decisão agravada que, nestes termos, deve ser mantida. Agravo de instrumento desprovido. (TJRJ; AI 0056441-69.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Custodio de Barros Tostes; DORJ 16/05/2019; Pág. 265)

Logo, se ambas as partes são credoras e devedoras reciprocamente de quantias líquidas, vencidas e fungíveis, a compensação opera-se de pleno direito (art. 368, CC), e mesmo se parte do crédito da CESAN fosse considerado tecnicamente inexigível por força do decurso de prazo, permaneceria como obrigação natural e, portanto, suscetível de compensação judicial, para impedir desequilíbrio indevido na prestação jurisdicional.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para sanar a omissão apontada no que concerne à apreciação da tese da prescrição par afastá-la,
sem alterar a conclusão outrora proferida
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.